Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-86.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003934-86.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZANGELA DE ARAUJO GUARDA DE MORAES - CPF: 044.356.371-38 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DE MORAES - CPF: 053.094.881-89 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ODALINE NITSCHI SALVADOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael Ribeiro de Moraes e Elizângela de Araújo Guarda de Moraes contra sentença da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, que os condena por crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo ao primeiro réu pena de 8 anos e 6 meses de reclusão e à segunda ré, pena de 4 anos e 8 meses, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria dos crimes são comprovadas por elementos como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação da droga e depoimentos policiais.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos e estão em consonância com as demais provas, sendo suficientes para a condenação.

5.

As conversas extraídas dos aparelhos celulares dos apelantes demonstram claramente o envolvimento de ambos no tráfico, reforçando a permanência e estabilidade da associação criminosa.

6.

O entendimento jurisprudencial e o Enunciado n.º 08 do TCCR/TJMT corroboram que depoimentos policiais podem fundamentar a condenação se harmônica com outras provas, como no caso em análise.

7.

A negativa dos réus quanto à autoria, afirmando que a droga era para consumo pessoal e que a balança de precisão foi "plantada", não encontra amparo nos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais militares, quando firmes e consistentes com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige flagrante no ato da comercialização, bastando a comprovação de quaisquer das ações previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

3.

A associação criminosa para o tráfico exige a demonstração da estabilidade e permanência da união entre os agentes, requisitos comprovados no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 195200-SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 03.05.12; TJMT, Enunciado Criminal 08.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto pelos réus
Rafael Ribeiro de Moraes
e
Elizângela de Araújo Guarda de Moraes
,

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06, aplicando ao primeiro réu a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa, e a segunda ré a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa (id. 235616275).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição de ambos os réus, alegando que não há provas suficientes nos autos da prática dos crimes imputados aos recorrentes (id.

235616292).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 235616295).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id.

242699153).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Rafael Ribeiro de Moraes
e
Elizângela de Araújo Guarda de Moraes
pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“
FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 16 de fevereiro de 2021, em

Sinop-MT, os denunciados
RAFAEL RIBEIRO DE MORAES,
vulgo “Furão” e
ELIZANGELA DE ARAÚJO GUARDA
, vulgo “Zã”, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02:

Consta, também, que no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30, na rua Vera Lúcia, nº 360, bairro Maria

Carolina, em Sinop/MT, os denunciados
RAFAEL RIBEIRO DE MORAES,
vulgo “Furão” e
ELIZANGELA DE ARAÚJO GUARDA
, vulgo “Zã”, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo, guardaram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em material plástico já prontas para a venda,
que somara m massa bruta total de 249,7 g (duzentos e quarenta e nove gramas e sete decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, após uma equipe de inteligência da polícia militar receber informações de que um casal realizava o comércio ilícito de drogas na rua Vera Lúcia, nº360, bairro Maria Carolina, nesta cidade de Sinop/MT, realizaram o monitoramento pelo local e constataram o ilícito.

Diante disso, foi acionada uma equipe militar da GAP, para realizar a abordagem do imputado
RAFAEL
, que estava

próximo à sua residência. Efetuada a abordagem e a busca pessoal, os militares encontraram na cintura do autuado 01(uma) sacola plástica que continha 01(uma) porção grande de maconha, bem como no bolso de seu shorts a quantia de R$153,00 (cento e cinquenta e três reais) em dinheiro.

Entrevistado, o imputado relatou aos policiais que havia mais entorpecentes no interior de sua residência, escondida

por sua esposa e sócia
ELIZANGELA.
À vista disso, os milicianos de imediato adentraram na residência e localizaram a imputada, a qual confidenciou que teria escondido a droga dentro do carro que estava na garagem.

Em seguida, durante as buscas, os militares lograram em localizar escondido no carro mencionado, mais precisamente na parte de trás em um compartimento da porta, 01(uma) sacola que continha mais 04(quatro) porções grandes da mesma substância, já embaladas e prontas para o comércio, além de 01(uma) balança de precisão
.

Conforme laudo preliminar, as 05 (cinco) porções de maconha encontradas em poder de
RAFAEL
e
ELIZANGELA
totalizaram
massa bruta total 249,7 g (duzentos e quarenta e nove gramas e sete decigramas)
, que seriam todas destinadas ao comércio ilícito de

forma associada.”

(...)”
(id. 235616171)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06, aplicando ao réu
Rafael Ribeiro de Moraes
a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa, e à ré Elizângela de Araújo Guarda de Moraes a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a Defensoria Pública busca a absolvição dos acusados, alegando insuficiência probatória.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 235615699 - Pág. 5), boletim de ocorrência (id. 235615699 - Pág. 10/11), termo de exibição e apreensão (id. 235615699 - Pág. 12), laudo de constatação da droga (id. 235616151 e 235616204), relatórios policiais (id. 235616160 e 235616216), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, na fase inquisitorial, ambos os apelantes negaram a traficância.

Na fase Judicial, a negativa de autoria se repetiu. A ré Elizângela de Araújo Guarda de Moraes afirmou que não sabia da existência de drogas em sua casa, tampouco de balança de precisão. Disse que viu os policiais encontrarem uma única porção de droga no interior de um veículo antigo, batido e estragado, pertencente ao seu esposo, o corréu Rafael Ribeiro de Moraes, que estava estacionado no quintal da casa.

O apelante Rafael Ribeiro de Moraes, por sua vez, disse que é usuário de drogas há muitos anos e que a porção de maconha localizada no interior do veículo que estava estacionado no quintal da casa, pela qual pagou a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), seria destinada ao seu consumo pessoal. Ponderou que escondia no carro a substância ilícita, pois sua esposa não gostava que ele fizesse uso de entorpecentes. Asseverou que a balança de precisão foi “plantada” pelos policiais em sua residência e que o entorpecente apreendido não estava fracionado em porções.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim por parte dos acusados.

Vejamos o que disseram os agentes estatais acerca da apreensão das drogas na residência dos apelantes, que culminou na condenação objeto do inconformismo da defesa, conforme excerto extraído da sentença, os quais podem ser confrontados com a mídia carreada à id. 235616249:

“
(...) que a equipe de inteligência da PM/MT detinha a informação no sentido de que um casal estaria realizando a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em uma residência com grade e placas de zinco, situada à Rua Vera Lúcia, bairro Maria Carolina, em Sinop. Em 16.02.2021, uma equipe do setor de Inteligência da PM/MT estava realizando campana, para averiguar a veracidade das denúncias recebidas. Após efetivamente constatada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais militares avistaram o acusado Rafael Ribeiro de Moraes saindo da residência onde era realizado o tráfico ilícito de drogas. Então, a equipe do setor de inteligência acionou a guarnição policial para realizar a abordagem do acusado. Acionada, a GUPM composta pelos policiais militares Cainan Felipe e Tiago Almeida se deslocou até o local indicado. Chegando ao local indicado, a GUPM já visualizou o acusado Rafael Ribeiro de Moraes, andando a pé pela rua, com características compatíveis com aquelas informadas pela equipe de inteligência, razão pela qual foi realizada a sua abordagem policial. Em busca pessoal, com o acusado, foi encontrada, na sua cintura, uma sacola plástica com porções de entorpecente; quantidade considerável para se estar transportando. Segundo a testemunha, o acusado relatou aos policiais que estaria levando esse entorpecente para uma terceira pessoa, a qual Rafael não quis identificar. O acusado relatou, ainda, que teria mais porções de entorpecente em sua residência. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até a casa do acusado, onde foram recebidos pela esposa de Rafael, a acusada Elizângela de Araújo Guarda. Os policiais realizaram buscas no interior de um veículo velho, aparentemente abandonado, que estava no quintal da residência do casal, onde foram localizadas mais porções de substância entorpecente (“maconha”) e uma balança de precisão. No momento em que Rafael foi abordado, ainda estava próximo da residência. Na residência estava a mulher e as crianças, filhos do casal (menores de idade). Quando abordado, o acusado Rafael relatou que haviam mais porções de entorpecente em sua residência e, na casa, a acusada Elizângela indicou aos policiais onde estavam as porções de entorpecente (dentro do carro estacionado na garagem). Ficou claro que ambos os acusados sabiam da existência de entorpecentes na casa. Quando o acusado Rafael relatou aos policiais sobre a existência de mais entorpecentes, afirmou que tinha repassado para a esposa guardar. O entorpecente apreendido com o acusado já estava vendido e Rafael estava indo entregar para o comprador. A testemunha não conhecia o casal de ocorrências policiais anteriores. Não se recorda se os acusados tinham emprego à época dos fatos. Questionada, a testemunha se recorda que a casa dos acusados tinha algumas placas de zinco na frente, tampando a visibilidade do interior do imóvel. As placas de zinco tinham por finalidade de obstar a visibilidade do interior do imóvel. A testemunha não sabe informar com precisão, mas, pelo que se recorda, no automóvel, foi encontrada uma sacola com porções fracionadas de substância entorpecente “maconha”. Questionada pela defesa, a testemunha esclarece que, não propriamente as placas de zinco, mas é comum o emprego de placas, lonas, plástico, para obstar a visibilidade de dentro do imóvel onde é realizada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A residência dos acusados era uma residência normal; não havia nada que chamasse a atenção. Questionado sobre a existência de um relatório a respeito das campanas realizadas na frente do imóvel dos acusados, a

testemunha afirma que tais informações podem ser obtidas junto à equipe do setor de inteligência; a testemunha integra equipe de operações, não sabendo precisar detalhes a respeito das diligências realizadas pelo setor de inteligência. Para a equipe de operações, chegaram apenas as informações a respeito da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Não houve ocorrência policial anterior, na qual usuários de entorpecentes afirmassem ter adquirido a droga com Elizângela de Araújo Guarda ou com Rafael Ribeiro de Moraes. Em posse de Elizângela não foram encontradas porções de entorpecente (...).”
(PM Cainan Felipe Dias dos Santos)

“
(...) que em 16.02.2021, integrava Guarnição Policial em serviço, quando a equipe recebeu informações, provenientes da Agência Regional de Inteligência – ARI da PM/MT, no sentido de que um imóvel situado à Rua Vera Lúcia, nº 360, bairro Maria Carolina, em Sinop, estaria com intensa movimentação de pessoas, típica de pontos de venda de entorpecentes, e prévios relatos de possível prática do crime de tráfico ilícito de drogas naquele imóvel. Após poucos instantes de campana, a equipe do setor de inteligência ratificou a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, acionando a Guarnição para realizar a abordagem do acusado Rafael Ribeiro de Moraes, o qual estava saindo da residência. Poucos instantes depois, a Guarnição Policial chegou ao local indicado e conseguiu realizar a abordagem do acusado Rafael, ainda próximo da residência indicada como ponto de venda de entorpecentes. Em revista pessoal, foram localizada com o acusado, uma sacola plástica contendo porções de substância entorpecente (“maconha”). Em entrevista pessoal, o acusado já confessou aos policiais a prática do delito de tráfico ilícito de drogas, juntamente com sua esposa e, na ausência do acusado, quem ficava responsável pelo repasse dos entorpecentes era a sua esposa, a corré Elizângela de Araújo Guarda. Ratificou, ainda, que teria mais porções da substância entorpecente em casa. Ato contínuo, os policiais se dirigiram para a residência do acusado, onde a GUPM foi recebida pela esposa de Rafael, Elizângela de Araújo Guarda. Em seguida, a acusada informou aos policiais que haviam mais porções de entorpecente (“maconha”) acondicionadas no interior de um automóvel, “batido”, que estava no quintal do imóvel. O veículo estava avariado, abandonado no quintal da residência, com os pneus murchos. Realizadas buscas no interior do automóvel, foram encontradas mais porções de substância entorpecente (“maconha”) e uma balança de precisão. Após, uma senhora (pelo que se recorda, mãe da ré Elizângela) chegou ao local, e acompanhou buscas realizadas no interior da residência. No interior do imóvel, nada de ilícito foi apreendido. Em seguida, os réus foram conduzidos até à Delegacia de Polícia; a referida senhora (“mãe da Elizângela”), que chegou posteriormente no imóvel, ficou na residência, tomando conta das filhas (menores de idade) do casal. Questionada, a testemunha ratificou que ambos os acusados tinham conhecimento da existência de entorpecentes apreendidos. O próprio Rafael, vulgo “Furão”, relatou aos policiais que, na sua ausência, quem ficava responsável pela pesagem e repasse da substância entorpecente era a ré Elizângela. A testemunha já tinha conhecimento da prática do tráfico de drogas por uma pessoa de vulgo “Furão” naquele bairro, contudo, não sabe afirmar, com certeza, se tratava-se ou não do acusado Rafael Ribeiro de Moraes, sobretudo porque vulgos como “Furão”, “Neguinho”, “Fumaça” e outros, são exaustivamente utilizado pelos criminosos. Questionada sobre o imóvel, a testemunha ratifica que a frente do imóvel era vedada com placas de zinco, dificultando a visibilidade do interior do imóvel típica do ponto de venda de entorpecentes. Contudo, o que mais chamou a atenção das equipes policiais no local não foram, por si, as placas de zinco, mas sim a movimentação atípica de pessoas narrada nas denúncias. Relatou que o setor COPOM (190) da Polícia Militar faz a filtragem das denúncias recebidas, identificadas ou anônimas, e repassa ao setor de

inteligência. Por exemplo, várias denúncias, de números diferentes, a respeito da prática do tráfico de drogas em um determinado endereço ou por uma determinada pessoa. Questionado pela defesa, a testemunha relata que a GUPM recebeu informações do setor de inteligência que um rapaz, com determinadas características físicas, seguia, a pé pela rua. Munidos dessas informações a Guarnição Policial, que já estava próxima ao bairro, respondeu ao chamado e logrou êxito em abordar o acusado Rafael, na esquina da residência onde foram localizadas as demais porções de entorpecente e balança de precisão. Estava a pé. Questionada em relação à Elizângela de Araújo Guarda, a testemunha relata que, no momento em que foi feita a abordagem da acusada na residência, o forte odor de “maconha” indicava recente consumo de entorpecente no local. Inclusive, ao final das diligências, a senhora que chegou posteriormente no imóvel disse à acusada “Elizângela, quantas vezes já te dei conselho pra você sair dessa vida; você não precisa disso”. Questionada pela defesa, a testemunha afirma que, em diligências anteriores, já tinha sido informado a aquisição de drogas com a pessoa de vulgo “Furão”, mas não sabe precisar se tratava-se ou não do acusado Rafael Ribeiro de Moraes. A respeito das diligências realizadas pela equipe da Agência Regional de

Inteligência, a testemunha não sabe precisar quantas campanas foram realizadas, quais outras diligências foram realizadas. A respeito da residência em específica, a testemunha não se recorda de, em outras ocasiões, ter recebido informações da prática do tráfico de entorpecentes naquele imóvel em específico; assevera que, naquela localização, é intenso o consumo de entorpecentes, em decorrência da grande quantidade de locais ermos e áreas de reserva ambiental, bem como do menor fluxo de carros e pessoas nesses locais, havendo diversos “pontos de venda de entorpecentes” nas imediações. (...)”
(PM Tiago Almeida de Oliveira)

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante que culminou na condenação dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

A presunção, portanto, é de que tais declarações, em regra, possuem plena eficácia probatória, podendo ser afastada apenas quando presentes motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade dos depoimentos, o que não ocorre na hipótese em comento, na medida em que inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar os réus.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Não bastasse os substanciosos depoimentos dos policiais militares envolvidos na operação, o Relatório Técnico n. 15/2021/NI/DR SINOP – 23/02/2021, carreado à id. 235616216 - Pág. 3/51 evidencia cabalmente a prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim por parte dos acusados.

No documento, elaborado a partir da a
nálise dos dados extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes, consta diversas conversas que soterram qualquer dúvida de que os apelantes estavam associados entre si para a venda de drogas, restando evidente, inclusive, que quando o apelante Rafael Ribeiro de Moraes não estava em casa, era a ré Elizângela de Araújo Guarda de Moraes, sua esposa, quem fazia a separação e pesagem da droga que seria comercializada.

Confira-se, por importante, excerto da transcrição das conversas contidas no referido relatório, que confirmam a tese acusatória e afiançam a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da responsabilidade criminal dos apelantes. Vejamos,
in verbis
:

“(...) Hora de início: 08/12/2020 03:36:37(UTC+0)

Última atividade: 16/02/2021 22:58:33(UTC+0)

Participantes: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa, 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/12/2020 11:11:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/12/2020 11:12:05(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

A onde vc5aca indo

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/12/2020 11:12:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tava

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 08/12/2020 11:17:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tinha perdido o rex k

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 08/12/2020 11:17:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Achei la no redondo

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:17:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Vc não pego dinheiro

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:18:00(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Nao deu

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:18:08(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Vó vê se canta aqui

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:18:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:19:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

??

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:19:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Todo dia tá pegando dinheiro

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:19:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

E dinheiro nada

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:20:00(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Cunversa de no cego

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:49:33(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Mudano de assunto nada cadê meu rex

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:50:24(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Huhhh

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:50:26(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Zuera vida

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:50:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Mas vai me pagar sim

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:50:41(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Kkk

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 09/12/2020 21:50:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Sim

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 10/12/2020 19:19:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Anexos:

#1: chats\WhatsApp Business_Nativo\attachments1\

PTT-20201210-WA0015.opus

Corpo:
Amor, você viu lá que o Nenzão estava falando com você que você tava pedindo 50g pra ele.

Ele falou que não entendeu. Eu abri seu Messenger

porque eu queria ver quem tava mandando mensagem pra tu.

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 10/12/2020 19:51:14(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Anexos:

#1: chats\WhatsApp Business_Nativo\attachments1\

PTT-20201210-WA0016.opus

Corpo:
Tô apurado agora, responde lá pra mim.

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 11:58:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 11:58:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Quanto é as 50 g pra aline

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 24/12/2020 11:58:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Oi vida

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 24/12/2020 11:58:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

200

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:00:32(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:00:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Ela vai querer

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:00:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Quando eu chegar do trampo

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:00:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Dmr

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:00:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Ela vai buscar

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:00:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Blz

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:01:01(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Aí vc deixa arrrumado

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:01:11(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Ta

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:01:19(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Te amo

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 24/12/2020 12:02:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:23:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Vixiii

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:23:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Mas vc falou algo

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:24:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor rsp

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:24:12(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Porra

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:25:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Incoming Call

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:29:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Falei não só falei pra rsgt rex

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:29:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Anexos:

#1: chats\WhatsApp Business_Nativo\attachments1\

PTT-20210104-WA0029.opus

Corpo:
Sim amor, mas você não mandou a localização,

não mandou áudio, nem nada disso. Nem falou nada

comprometedor não né.

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:29:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Não

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:30:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

E tem que ser assim ms

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 04/01/2021 16:30:51(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Vai saber se for Polícia não vai atende

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/01/2021 16:16:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Olhas os ze porva

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/01/2021 16:16:21(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Kkkkkk

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/01/2021 16:19:32(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Em vida eo feijão nada

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 08/01/2021 16:19:59(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Nd

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 08/01/2021 16:20:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Cara nem rsp

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 08/01/2021 16:20:50(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Vixiiiii

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 12/01/2021 15:14:17(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Anexos:

#1: chats\WhatsApp Business_Nativo\attachments1\

PTT-20210112-WA0006.opus

Corpo:
Tô cansada de trabalhar limpando a casa dos

outros. Dá para pegar e fazer um cursinho de unha

de gel e ficar ai em casa ai fazendo as unhas,

trabalhando em casa, cuidando das crianças.

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 12/01/2021 15:14:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

E ainda dava de eu fazer os seus corre

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 12/01/2021 15:14:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Anexos:

#1: chats\WhatsApp Business_Nativo\attachments1\

PTT-20210112-WA0007.opus

Corpo: Sim vida, demoro.

-----------------------------

(...)

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:01(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Em pesa um pedaço de 100 pro vitor pra mim

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Encima da geladeira

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:21(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Eu vó demora pra chega

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:22(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Ta ok

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tá bom amor

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Te amo

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 20/01/2021 19:58:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 22/01/2021 20:27:33(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Chapei

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 22/01/2021 20:27:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Com esse brau

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:35:47(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:35:50(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Me ligo

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:36:01(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Caiu o rex na conta

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:36:05(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

?

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:36:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

A deixa eu ver

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:36:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 03/02/2021 16:38:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Blz amor

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 10/02/2021 16:02:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Que merda nada dá certo

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 10/02/2021 16:02:51(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Anexos:

#1: chats\WhatsApp Business_Nativo\attachments1\

PTT-20210210-WA0083.opus

Corpo:
não, eu não tô nem ai não. É o seguinte:

moto não vale mais nada com essas desgraças, com

esses desacertos que deu ai. O cara quer dar R$

2.200 nela. Eu vou vender agora pra ele. Eu vou

ali, eu tô fazendo um corre de um braw do louco por

R$ 2.200. Pelo menos nois faz R$ 5.000,00 com esse

beck... só assim pra ganhar dinheiro com essa moto.

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 10/02/2021 16:04:24(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Fais aí o que vc achar melhor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 10/02/2021 16:04:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Venda essa porcaria aí 300

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 10/02/2021 16:04:41(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Reais kkkk

-----------------------------

(...)

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 10/02/2021 16:51:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Já peguei o rex

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:37:21(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor Não deu o rex

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:37:32(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Pra mim trazer a baba

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:37:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Verdade amor

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:37:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tá na conta

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:38:13(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amanhã agora

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:38:57(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Sim

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:39:01(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Vida

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:45:46(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tá bom

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:46:06(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:51:47(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Rspd

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:57:51(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

50g

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:57:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Sim

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:58:21(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Não sei

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 17:58:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Blz

-----------------------------

(...)

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:51:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:51:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tem quantos no cartão

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:51:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Porq nega

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:51:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Da pra comprar uma pílula do dia seguinte

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:52:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Espera eu chega faze um rex

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:52:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Não mexe naquele nao

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:52:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Pork

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:52:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Se não vai não volta

-----------------------------

(...)

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:55:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Se nois gasta TAMO fudido

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:55:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Temo que mutiprica ese rex

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:58:26(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tá bom vida

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:58:41(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Amor esse mais grande aki é as 50

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:58:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Sim

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:58:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Da bom

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 11/02/2021 18:58:59(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Ta

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 11/02/2021 19:48:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Outgoing Call

-----------------------------

From: 556696396210@s.whatsapp.net Minha Gostosa

Marcação de tempo: 12/02/2021 14:29:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Brau da Aline

-----------------------------

(...)

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 15/02/2021 18:01:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Quando falo que TAMO gastando td vc diz que tô pão

duro mais tem mais 1400 PRA pega do rex

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 15/02/2021 18:02:19(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Tem 1200 na conta

-----------------------------

From: 556699380395@s.whatsapp.net DEUS É Bom

(owner)

Marcação de tempo: 15/02/2021 18:06:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp Business

Corpo:

Já paguei a avelis

-----------------------------

(...)”

De outra feita, em que pese os apelantes afirmarem que desconheciam a existência de balança de precisão, além das conversas travadas entre eles comprovarem a existência do apetrecho, as imagens extraídas dos aparelhos telefônicos mostram o equipamento sendo utilizado na pesagem de drogas, de forma que não há como valorar a versão dos acusados em detrimento da dos policiais militares, diante das evidências contidas nos autos acerca da apreensão do objeto na residência dos acusados.

Diante do minucioso relatório, corroborado pelos depoimentos dos agentes estatais em juízo, não remanesce a menor dúvida de que os apelantes praticavam o crime de tráfico de drogas e de que estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo – como
in casu
–, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se por evidenciada a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para

tráfico, imputados aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESES COMUNS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – DELITOS PRATICADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO – CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA COMARCA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA INICIAL – FALTA CONDUTA DE FORMA ESPECÍFICADA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ANIMUS ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS
– TESES INDIVIDUAIS – PRIMEIRO APELANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE QUE FOI ABSOLVIDO EM GRAU DE RECURSO – AFASTAMENTO – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INDERROGABILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO IMPUTADO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. Os crimes investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT e, mesmo que se considere uma repercussão indireta a outros município do Estado de Mato Grosso, a suscitar competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, pois o critério definidor dessa competência é puramente territorial e tal questão já deveria ter sido arguida no prazo de defesa; ademais, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo, o que por si só afasta a viabilidade do pedido de nulidade. A peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.
A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
As penas base já foram fixadas no mínimo legal permitido, e por essa razão não teria interesse recursal da sua modificação na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, não obstante a existência do executivo de pena (Cód. SEEU nº 2000111-12.2021.811.0040), verifica-se que o recurso de apelação n. 0004394-54.2017.8.11.0040, não havia transitado em julgado, bem como o segundo apelante, foi absolvido pela Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça. É irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes, resulta em 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.”
(N.U 1006139-42.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024